Tribunal: STF
Processo: Rcl 44186
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 1011717-55.2019.8.26.0477 por alegada violação da Súmula Vinculante 37.
    O reclamante narra o seguinte:
    “Trata-se de Ação de Procedimento Comum promovida por Sany Cristina Jacintho, sustentando, em apertada síntese, ter sido aprovada no Concurso Público nº 005/2015, tendo sido nomeada para o cargo de Dentista 40 horas, entrando em efetivo exercício em 29 de janeiro de 2018, vinculada, desde o início de sua jornada laboral, ao Programa Saúde da Família, conforme regulamentação estabelecida pelo Decreto Municipal nº 3.358/2002.
    Destaca que, não obstante ter sido aprovada para o cargo de Dentista - 40 horas, a Municipalidade sempre a remunerou com o vencimento base do cargo de Dentista - 20 horas. 
    Ressalta, ademais, que a Lei Complementar Municipal nº 778/2018 promoveu a revalorização dos vencimentos dos servidores públicos municipais, de modo que o vencimento base do cargo de Dentista – 40 horas foi atualizado para R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), valor este que foi pago pela Municipalidade no mês de julho/2018.
    Não obstante, alega que, já no mês de agosto/2018, seu vencimento base foi reduzido, tendo sido informada pela Administração ‘que o cargo de dentista 40 horas não existia mais, e logo que o vencimento base instituído pela LC 778/2018 deixou de ser cabível a eles, ou seja, a autora não fazia jus ao aumento até então concedido’ (fl. 04).
    Insurge-se, ademais, em face dos descontos que passaram a ser efetuados pela Administração nos seus holerites, ao entendimento de que são indevidos.
    Em sede de Contestação, a Municipalidade esclareceu que a autora prestou o Concurso Público nº 005/2015, sendo certo que, à época, só existia, na estrutura da Administração, o cargo de Dentista 20 horas, consoante se extrai do anexo da Lei Complementar Municipal nº 649/2013 (fl. 348).
    Conforme autorização conferida pelo Decreto Municipal nº 3.358/02 (fls. 90/92), a autora, desde o seu ingresso nos quadros do funcionalismo municipal, foi incluída no Programa Saúde da Família, com ampliação de sua jornada semanal de 20 horas para 40 horas semanais, mediante o pagamento de uma gratificação, expressamente prevista no edital, no valor de R$ 3.241,51 (três mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos) (fl. 207).
    De se concluir, portanto, que o cargo da autora tem jornada semanal de trabalho, prevista em lei, de 20 horas (Lei nº 649/2013), ampliada para 40 (quarenta) horas semanais mediante o pagamento da gratificação prevista pelo Decreto Municipal nº 3.358/02, nada lhe sendo devido, portanto, a título de supostas diferenças salariais.
    O Município também destacou a não ocorrência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos […]” (págs. 2-3 da petição inicial).
    Sustenta que
    “[...] o juízo reclamado firmou entendimento de que o Município teria alterado a forma de contratação da autora, modificando sua jornada de 40 para 20 horas semanais (fl. 442), razão pela qual determinou a condenação do Ente Municipal ao pagamento da gratificação prevista pelo Decreto Municipal nº 3.358/2002, além de restituir os valores descontados com base no artigo 82 da LC Municipal nº 15/1992.
    Ocorre que a interpretação conferida pelo Tribunal Bandeirante, além de mostrar-se absolutamente divorciada da legislação municipal e das provas produzidas nos autos, acabou por promover a equiparação salarial da autora ao cargo de Dentista de 40 horas (carga horária padrão), conclusão que se extrai da determinação para pagamento da gratificação prevista pelo Decreto Municipal nº 3.358/2002.
    Com efeito, ao interpretar que o cargo ocupado pela autora seria o de Dentista 40 horas e, ainda assim, determinar o pagamento da gratificação PSF estabelecida pelo Decreto Municipal nº 3.359 – devida exclusivamente ao cargo de Dentista 20 horas –, o Tribunal de Justiça Bandeirante criou uma estrutura remuneratória híbrida, agindo como legislador positivo, em clara ofensa à Sumula Vinculante nº 37.
    A análise do v. acordão permite inferir que o E. Relator promoveu o aumento da remuneração fundamentando que a decisão não viola a isonomia, mas a preserva em sua essência ‘se assim for aplicado o regime para tantos servidores na mesma situação fático-jurídica’ (fl. 444) (grifos nossos).
    Ora, não adianta alegar que o fundamento da concessão do direito pleiteado na inicial não teria sido a isonomia se a única sustentação da decisão é a própria tentativa de equiparação da autora, ocupante do cargo de Dentista 20 horas PSF, com outros servidores, ocupantes de cargo distinto (Dentista 40 horas).
    Ademais, inexiste a alegada alteração na forma de contratação da autora, o que é amplamente demonstrado pelos documentos encartados às fls. 18, 25/49, 205/206 e 312/314, que indicam o cargo de origem de Dentista 20 Horas PSF, de modo que a decisão reclamada acabou por promover o aumento da remuneração da autora, sem previsão legal para tanto. 
    Consoante já destacado na presente manifestação, a autora prestou o Concurso Público nº 005/2015, sendo certo que o edital de abertura do certame foi disponibilizado em 02/11/2015 (fl. 309), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 714/2015, de 11 de dezembro de 2015, com a incidência de efeitos somente a partir de 01 de janeiro de 2016, conforme previsão contida no artigo 105 do aludido diploma legal (fl. 119)” (págs. 8-9 da inicial – sem os grifos do original).
    Requer, ao final, a cassação da decisão impugnada com a determinação para que outro seja proferido em respeito à Súmula Vinculante 37 (pág. 23 da petição inicial).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 18).
    Devidamente citada, a parte beneficiária do ato reclamado deixou transcorrer em branco o prazo para contestar (documento eletrônico 26).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pela negativa de seguimento da reclamação (documento eletrônico 28).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que a demanda não merece prosperar.
    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.
    Com efeito, o atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
    O reclamante sustenta que o Juízo de origem teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 37, in verbis:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (grifei).
    Transcrevo do acórdão que deu provimento ao recurso da servidora:
    “Ementa: Servidora pública. Município de Praia Grande. Incorreção no cálculo dos vencimentos. Diferenças não pagas. Ocorrência. Danos morais e materiais. Não ocorrência. Recurso provido em parte.
    […]
    Como visto, a apelante foi aprovada no concurso público da Prefeitura Municipal de Praia Grande para o cargo de ‘Dentista 40 horas’ e, segundo o edital nº 005/2015 (pág. 207), os vencimentos seriam constituídos por R$ 3.214,83, gratificação de R$ R 3.241,51 e adicional de insalubridade de R$ 181,20 (págs. 14/16).
    Perceba-se ter sido a autora inserida no Programa Saúde da Família (pág. 318) desde sua admissão em 29/01/2018, regulamentado pelo Decreto 3358/2002, que estabeleceu jornada de 40 horas para o dentista que o integrasse (art. 7º, §2º), com gratificação de 100,83%, calculada sobre o vencimento base (art. 8, §1º) (págs. 90/92).
    Em 31/08/2018, sobreveio o Decreto 6501, que trouxe nova redação àqueles dispositivos para alterar apenas a denominação do programa para Estratégia da Saúde da Família, sem reflexos na forma e cálculo dos vencimentos (págs. 93/94).
    Isso observado, colhe-se dos holerites vistos nas págs. 19/38 que os vencimentos da autora sempre foram compatíveis e ligeiramente superiores ao indicado no edital para o cargo de ‘Dentista 40 horas’, exceto na competência 07/2018 (pág. 24), onde houve pagamento em dobro do vencimento base e da gratificação do Programa Saúde da Família.
    A Administração, no entanto, classificou essa ocorrência como erro operacional e, a termo do art. 82 da Lei Complementar 015/921 (pág. .64), passou a descontos parcelados a partir da competência 11/2018 (págs. 31/37).
    Não obstante esse entendimento da Administração, não vejo como prosseguir nele, pois não havia como alterar a forma de contratação da autora, alterando-a da jornada de 40 para 20 horas, pois, como já observei, tanto o vencimento base como a gratificação haveriam de obedecer a previsão do edital do concurso, com pagamento de valores plenamente compatíveis com os lá indicados para o cargo de “Dentista 40 horas”. 
    Perceba-se que a alteração da função para “Dentista 20 hs PSF” a partir da competência 08/2018, como visto nas págs. 25/38, mostra enorme prejuízo à autora, ante evidente redução salarial e em franca ofensa ao que se lê no edital do concurso a que ela se submeteu, pág. 14, acerca dos vencimentos: R$ 3.214,83 + gratificação R$ 3.241,51 + insalubridade R$ 181,20 arredar a construção jurídica da apelante.
    Demais disso, perceba-se que o valor da gratificação integrante dos vencimentos da autora, no importe de R$ 3.241,51, não corresponde a 100,83% do primeiro valor dos vencimentos (R$ 3.214,83 ), pois aquele percentual (100,83%) sobre R$ 3.214,83 chega ao total de R$ 3.218,07 este o valor a ser considerado para quem, dentista, fosse incluído no Programa Saúde da Família.
    A inclusão nesse programa, por outra, não fez alterar jornada de quem como a autora, já vinha em regime de 40 horas desde o início da relação jurídica com a municipalidade.
    A alteração, perceba-se, foi para passar para jornada de 40 horas quem viesse com jornada de 20 horas semanais, cuja legalidade não é tema para se abordar aqui.
    Dir-se-á ter ocorrido reforma administrativa, como se lê nos decretos já referidos, e isso é mesmo certo, como é certo não se poder coarctar a iniciativa da Administração quando faz reformas administrativas e reestruturações do quadro do seu pessoal, como também é de expressa determinação legal, mas não se pode, por via reflexa e sem conteúdo jurídico e legal, atingir os vencimentos dos servidores, a violar o princípio da irredutibilidade deles, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.
    Nem é desconhecido que a Administração não faz contrato com os funcionários, nem com eles ajusta condições de serviço e remuneração. Ao revés, estabelece unilateralmente, em leis e decretos, as condições do exercício das funções públicas: prescreve os deveres e direitos dos funcionários; impõe requisitos de eficiência, sanidade e moralidade, fixa e altera vencimentos e tudo o mais que julgar conveniente para a investidura no cargo e desempenho de suas funções.
    No entanto, a melhor interpretação em situações assim é a que se vê em decisão do E. Supremo Tribunal Federal, a fixar não ter o servidor público direito adquirido à inalterabilidade do regime jurídico no que toca à composição de seus vencimentos, dês que essa alteração preserve a sua remuneração, como ficou julgado no Recurso Extraordinário nº 211.903/SC-Agr.Reg; Relator o Ministro MARCO AURÉLIO.
    Nesse mesmo julgamento ficou decidido inexistir direito adquirido do servidor público estatutário à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário.
    Em tal situação, e por se achar assegurada a percepção do quantum nominal até então percebido pelo servidor público, não se revela oponível ao Estado, por incabível, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
    A corroborar o entendimento aqui admitido confiram-se decisões deste E. Tribunal, v.g., na Apelação Cível 337.571.5/6-00, ou, ainda, julgamento desta Colenda 13ª Câmara de Direito Público (Apelação Cível 378.904.5/7-00). Ao se analisar o caso em voga, conclui-se ter a autora sofrido redução em seus vencimentos, razão por que é possível se falar em lesão ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, a ferir direito líquido e certo dela.
    Deflui do acima exposto ter ocorrido violação a direito adquirido, pois vinha em regime legalmente reconhecido, por lei sempre vigente, como susteve a apelante, mas que, sem declaração judicial de sua ineficácia e sem declaração de inconstitucionalidade, haveria de continuar vigente.
    Não se está afirmando ser perene a lei, que pode ser revogada, derrogada, modificada, ab-rogada, mas alteração de regime, por nova lei, não pode nem poderia atingir a autora, mas apenas regular situações futuras.
    Nem se fale em ofensa ao princípio da isonomia, pois ele seria e será preservado em sua essência se assim for aplicado o regime para tantos servidores na mesma situação fático-jurídica […]” (págs. 2-6 do documento eletrônico 12 - grifei).
    Da leitura dos autos e do exame dos trechos acima destacados, verifico que a decisão reclamada julgou parcialmente procedente o recurso da servidora, para determinar a restituição de parcelas suprimidas de sua remuneração de modo a restaurar o valor que vinha recebendo até a reforma legislativa implementada pelo reclamante.
    E assim o fez exclusivamente em observância ao princípio da irredutibilidade dos vencimento, inscrito no inciso XV do art. 37 da Constituição.
    Tal diretriz não se confunde com o escopo da Súmula Vinculante 37, que busca resguardar o princípio da separação dos Poderes, para que o Judiciário não atue no espaço do Legislativo. No presente caso, a demanda foi examinada com base na interpretação das leis locais e da Constituição.
    Inexiste, portanto, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado, condição indispensável para o conhecimento da reclamação, consoante a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. A propósito, colaciono os seguintes precedentes:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO QUE SE LIMITOU, TÃO SOMENTE, A VERIFICAR, DE UM LADO, A VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E, DE OUTRO, A INCIDÊNCIA, NO CASO, DE PRECEITO NORMATIVO CONSTANTE DE LEI MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 31.022-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello” - grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Serventia extrajudicial. Nomeação de substituta. 4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 13. 5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ato reclamado com fundamento em norma infraconstitucional autônoma e suficiente desprovida de declaração de inconstitucionalidade. 7.Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.951-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE VENCIMENTOS. CONTROVÉRSIA SOBRE DIREITO LOCAL.
    1. Não ofende a Súmula Vinculante 37 decisão que, sem invocar o princípio da isonomia, estende a inativos a gratificação de vencimentos a que se refere a LC nº 222/2002, do Estado de Santa Catarina.
    2. Discussão que se restringe à interpretação de legislação infraconstitucional estadual.
    3. Reclamação a que se nega seguimento” (Rcl 19.600-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator